Tribunal: TJBA
Processo: 8058687-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058687-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROBERTO DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
CASO EM EXAME

1
– Relata-se que
,
o Paciente, em unidade de desígnios com o seu irmão, teria contratado, mediante paga, o terceiro denunciado para executar a vítima, por, supostamente, ter descoberto que o ofendido teria contratado terceira pessoa para matar o Paciente, motivado por ciúmes de sua ex-esposa.
Diante disto,
os três indivíduos foram denunciados pela prática de homicídio qualificado, sendo o Paciente e o seu irmão
como
os mandantes e o terceiro
como
o executor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
O
Impetrante

alega
estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal
advindo da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, não significando a sua liberdade qualquer perigo à aplicação da lei penal ou à ordem pública
. Para tanto,

nega
estar
foragido, pois apenas não foi localizado pelas autoridades, indicando a sua participação nos atos processuais e a a
presentação de novo endereço, verificado pela autoridade apontada como coatora
.
Assim como que, ainda em caso de se constatar a veracidade da narrativa constante na exordial, o delito a ele imputado teria sido cometido a fim de resguardar a própria vida.

Ademais, afirma a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso se entenda necessário
. C
om base nessas razões,

requer

a concessão da ordem de
habeas corpus
para
revogar
o decreto constritivo,
em semelhança ao que foi deferido aos corréus
.

II
I
-

RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
O

decisum
encontra-se baseado em especificidades do caso concreto, restando de
monstrados a materialidade e os indícios de autoria,
através dos depoimentos prestados na delegacia, da certidão de óbito da vítima e dos laudos periciais realizados.

4 - A despeito do quanto alegado pelo Impetrante, conforme documentos por ele acostados a este writ,
não há como conferir igual tratamento ao Paciente e aos corréus, pois os outros denunciados foram presos preventivamente no
transcurso
do
processo, sendo suas custódias revogadas posteriormente. O Paciente, contudo, até os dias atuais permanece forag
ido, conforme certidão exarada pela unidade judiciária de origem
. É certo que, por meio do seu patrono, participou de atos processuais,
contudo, isto
não se perfaz em justificativa hábil para descumprir por anos ordens judiciais, esquivando-se da custódia cautelar contra ele decretada.

5 - O
periculum
libertatis
resta demonstrado
revelando-se atual, tanto pela suspeita de ser o Paciente um dos mandantes do homicídio qualificado praticado de forma fria e premeditada contra vítima maior de 60 anos, quanto pelo fato de ainda estar foragido, apesar da existência de mandado de prisão contra ele expedido desde 25/02/2022, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

6 -
Por fim, é cediço que a mera existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para o afastamento da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos autorizadores, dispostos nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como o é no presente caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.
Demonstrados os indícios de autoria, a materialidade e o
periculum
libertatis
, a partir dos documentos constantes nos autos, não há que se falar em fragilidade do decreto preventivo. 2.
O argumento de
ter participado de todos os atos processuais

não perfaz
justificativa
hábil para
não ser considerado foragido, pois evidenciado
o descumprimento do mandado de prisão expedido contra o Paciente.
3.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
art
s
.
312, 313
e 319,
todos
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
.

80
58687-42
.2025
.8.05.0000
–
RIBEIRA DO POMBAL
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
58687-42
.2025
.8.05.0000 da Comarca de
Ribeira do Pombal
/BA
, impetrado pel
o Bel.

CAIQUE NERI PORTO
(OAB/BA Nº.
6
0
.854
)
,
em favor de
ROBERTO DE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)